Tribunal: TJDFT
Processo: 0735636-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. INDEFERIMENTO DE CONSULTA NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido da exequente de nova consulta de ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a admissibilidade de nova consulta de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, diante da ausência de fato novo e da realização recente de diligência idêntica, em observância aos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade das medidas executivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetividade da execução deve se amparar no princípio da satisfação do crédito, previsto no art. 797 do CPC, mas não autoriza diligências reiteradas ou automáticas sem demonstração de utilidade prática.
4. A repetição de consultas ao sistema SISBAJUD, especialmente na modalidade “teimosinha”, deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e viabilidade, cabendo ao juiz avaliar a presença de elementos objetivos que justifiquem nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros.
5. No caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD foi realizada cerca de dois meses antes da interposição do presente recurso, inexistindo qualquer fato novo que indique alteração relevante na situação patrimonial da executada.
6. A ausência de indícios objetivos de alteração patrimonial do devedor inviabiliza a concessão da medida pleiteada, sob pena de banalização do sistema e imposição de ônus excessivo ao Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD exige a demonstração de fato novo ou indício concreto de alteração patrimonial do devedor.
2. A utilização da modalidade “teimosinha” deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada sua adoção automática ou sem fundamento objetivo.

3. O princípio da efetividade da execução não autoriza a prática de atos executivos sem viabilidade demonstrada ou utilidade imediata.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.